Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-75.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702593-75.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO CINTRA BARBOSA APELADO: MARLUCIA BORGES DE QUEIROZ DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO O executado, Ricardo Cintra Barbosa, interpôs apelação sem juntar o comprovante de pagamento do preparo ou demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Devidamente intimado, quedou-se inerte. Assim, não conheço do apelo por ser deserto. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator